Tribunal: TJPA
Processo: 0811944-23.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811944-23.2024.8.14.0401

APELANTE: GUSTAVO CALDAS RAMOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, DO CP). PRELIMINAR DE NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EM DISSONÂNCIA COM AS REGRAS DO ART. 226 DO CPP. IMPORCEDENTE. DECISÃO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA (LAUDO PROSOPOGRÁFICO, CONFISSÃO JUDICIAL E DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS). CONCURSO DE AGENTES E DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AFASTAMENTO. INVIÁVEL. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. COMPROVADA GRAVE AMEAÇA. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. MAJORAÇÃO PROPORCIONAL NA TERCEIRA FASE. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS (ART. 44, I, CP). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - Caso em exame

1. Insurge-se a defesa contra a sentença que condenou o apelante
GUSTAVO CALDAS RAMOS

à pena de 08
(oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínio vigente a época dos fatos,
em conformidade com os critérios legais previstos nos arts. 33 e 59 do CPB.

II - Questão em discussão

2. A defesa do acusado alega e requer

Preliminarmente:

·

Nulidade do reconhecimento fotográfico
, por ausência de observância das formalidades do art. 226 do CPP.

No mérito:

·

Desclassificação do crime de roubo para furto simples
, sob o argumento de ausência de violência ou grave ameaça efetiva.

·

Afastamento das majorantes referentes ao concurso de pessoas
(art. 157, §2º, II, CP) e
uso de arma de fogo
(art. 157, §2º-A, I, CP) por ausência de perícia que comprove a potencialidade lesiva do objeto.

·

Revisão da dosimetria da pena
, com os seguintes pontos: 01 - Afastamento de circunstâncias judiciais valoradas negativamente sem fundamento idôneo. 02 - Redução da pena-base para o mínimo legal. 03 - Consideração da atenuante da confissão espontânea. 04 - Readequação proporcional da pena final.

·

Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, diante das condições pessoais favoráveis do réu.

·

Redução da pena de multa
, ajustando-a proporcionalmente à pena privativa de liberdade
.

III - Razões de decidir

Preliminarmente, a defesa suscita nulidade do reconhecimento por inobservância ao art. 226 do CPP, mas tal alegação não procede, pois a condenação não se fundamentou exclusivamente nesse ato, estando amparada em um conjunto probatório sólido, composto por depoimentos firmes e coerentes das vítimas, laudo de perícia prosopográfica, confissão judicial do réu e demais provas colhidas sob contraditório.

Em relação ao pedido de afastamento das majorantes de concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, ambos devem ser rejeitados: as vítimas confirmaram de forma categórica a presença de um comparsa, o que foi corroborado por prova técnica (perícia prosopográfica), e relataram o uso da arma, bastando tais elementos para caracterizar a majorante, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial de que sua apreensão e perícia não são indispensáveis.

No tocante à desclassificação do crime de roubo majorado para furto simples, esta é igualmente incabível, uma vez que restou demonstrado o emprego de grave ameaça mediante arma de fogo, em concurso de agentes, circunstâncias corroboradas por prova oral, técnica e pela própria confissão do acusado, afastando qualquer dúvida sobre a tipificação do delito.

Por fim, quanto à dosimetria, a pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal previsto no art. 157 do CP, mantida na segunda fase diante da inexistência de agravantes ou atenuantes, e majorada na terceira fase em razão das causas de aumento legalmente reconhecidas, resultando em reprimenda final de 08 anos e 10 meses de reclusão e 21 dias-multa, em regime inicial fechado, conforme art. 33, § 2º, do CP.

Inexiste, portanto, ilegalidade ou desproporcionalidade a ser corrigida, sendo inviável tanto a redução da multa, fixada nos termos do art. 49, § 1º, do CP, quanto a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, vedada pelo art. 44 do CP em crimes cometidos com grave ameaça.

IV - Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

V - Tese de Julgamento:

É plenamente legítima a manutenção da condenação do réu pelo crime de roubo majorado, diante da robustez do conjunto probatório formado por depoimentos firmes e coerentes das vítimas, laudo de perícia prosopográfica, confissão judicial do acusado e demais provas colhidas sob contraditório, elementos que afastam a alegada nulidade do reconhecimento fotográfico. Igualmente correta a incidência das majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo, uma vez comprovadas pela palavra das vítimas e confirmadas por prova técnica, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial de que não se exige apreensão ou perícia do armamento para o reconhecimento da causa de aumento. Inviável, portanto, a desclassificação para o delito de furto simples, haja vista a presença inequívoca de grave ameaça exercida mediante arma de fogo, em concurso de agentes, o que atrai a tipificação prevista no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal. Do mesmo modo, correta a dosimetria fixada, com pena-base no mínimo legal, ausência de agravantes ou atenuantes na segunda fase e majoração proporcional na terceira, resultando em pena final de 08 anos e 10 meses de reclusão e 21 dias-multa, em regime inicial fechado, inaplicável a substituição por restritivas de direitos em razão da grave ameaça.

VI - Dispositivos relevantes
:

Art.
157, § 2º, II, §2º -A, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgRg no HC: 870649 MA 2023/0420955-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2024).

(STJ - HC: 835054, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Publicação: Data da Publicação DJ 02/08/2023).

STJ - HC: 846008, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Publicação: 15/02/2024).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00017276420188140012 21257706, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 29/07/2024, 1ª Turma de Direito Penal)

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e, em seu mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
GUSTAVO CALDAS RAMOS
contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA que o condenou por
roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo
(art. 157, § 2º, II,
§2º -A,
do CP) à pena de

08
(oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) de reclusão
,
em
regime inicial fechado
e ao pagamento de
21 (vinte e um) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínio vigente a época dos fatos.

Oferecimento da denúncia – 18.06.2024 (ID:
24030020
- Pág. 01 a 03).

Recebimento da denúncia – 19.06.2024 (ID:
24030021
- Pág. 01/02).

Resposta à acusação – 07.08.2024 (ID:
24030035
- Pág. 01 a 03).

Alegações finais da acusação pelo Ministério Público - 30.09.2024 (ID: 24030054- Pág. 01 a 03). Alegações finais da defesa – 21.10.2024.

Sentença condenatória – 08.11.2024 (ID: 24030060- Pág. 01 a 10).

Apresentou Apelação juntamente com suas Razões Recursais – 05.12.2024 (ID: 24030054- Pág. 01 a 13). Onde Requer:

Preliminarmente:

·

Nulidade do reconhecimento fotográfico (art. 226 do CPP).

No mérito:

·

Desclassificação do crime de roubo para furto simples.

·

Revisão da dosimetria da pena com a redução da pena-base para aquém do mínimo legal e afastamento das causas de aumento de pena: concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, CP) e uso de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, CP).

·

Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

·

Redução da pena de multa.

Contrarrazões pelo conhecimento e não provimento ao recurso do apelante – 12.12.2024 (ID:
24030035
- Pág. 01 a 08).

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento da apelação, e no mérito, pelo não provimento – 19.02.2025 (ID:
24030035
- Pág. 01 a 10).

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão na pauta da Sessão virtual (art. 140-A do RITJPA).

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e em seu mérito não concedo provimento ao recurso interposto, e passo a proferir voto.

PRELIMINARMENTE

DA NULIDADE DO RECONHECIMENTO POR SUPOSTA INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 226 DO CPP.

Adianto que a preliminar defensiva não merece acolhimento
.

A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n.º 598.886/SC (Rel. Min. Rogério Schietti, julgado em 27/10/2020), atribuiu nova interpretação ao art. 226 do Código de Processo Penal, superando a compreensão anterior de que as formalidades ali previstas constituíam meras recomendações.

Firmou-se, desde então, que o reconhecimento de pessoas, presencial ou fotográfico, realizado na fase investigatória, somente se presta a identificar o acusado e a fixar a autoria delitiva se observadas as exigências legais e se devidamente corroborado por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

No presente caso, contudo, a autoria imputada a
Gustavo Ramos não se amparou exclusivamente no ato de reconhecimento questionado
, o que afasta a situação paradigmática que motivou a alteração jurisprudencial.

Verifica-se, no caso em comento, que a condenação do apelante não se apoiou exclusivamente no ato de reconhecimento, mas em um conjunto probatório consistente.

As vítimas,
Fabrício de Souza Batista
e
Héder Thomas de Araújo Silva
, tanto em fase inquisitorial, (ID: 24030010 - Pág. 10 a 12) como em juízo, (documentos de ID: 24030049/23040050), respectivamente, prestaram declarações firmes e coerentes, afirmando que o réu se encontrava na garupa da motocicleta, com o rosto visível, ocasião em que entrou no estabelecimento comercial das vítimas, fingiu obter informações e posteriormente, anunciou o assalto e lhe apontou a arma de fogo.

Destacaram, ainda, ter filmagens em que trazem o início da sequência delitiva, onde é possível ter acesso a placa do veículo, usado para realizar o delito, e, posteriormente,
reconhecido o acusado em sede policial, sem qualquer dúvida quanto à sua identidade
e posteriormente reconheceram o acusado em juízo em audiência de instrução, conforme consta nos (documentos de ID: 24030049/23040050).

Cumpre destacar que, em audiência, o acusado confessou expressamente a prática delitiva (ID: 24030052). Ademais, o reconhecimento fotográfico do apelante foi submetido à análise pericial minuciosa, cujo laudo técnico (ID: 24030010 – págs. 14 a 34) atestou de forma categórica que
Gustavo Ramos

é o autor do crime
, conferindo elevada credibilidade e robustez ao reconhecimento realizado, uma vez que se trata de prova científica dotada de rigor técnico e imparcialidade, apta a corroborar a autoria delitiva.

O reconhecimento não consistiu em simples exibição isolada do réu à vítima, mas foi reforçado por outros elementos que garantem sua idoneidade, como a prisão do apelante baseada nas informações prestadas pelas vítimas e na identificação da motocicleta utilizada no crime, além do reconhecimento do acusado em juízo, laudo pericial que atesta sua autoria, além do fato deste ter confessado ser autor do crime.

Essas circunstâncias afastam qualquer possibilidade de indução ou erro judiciário.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que o reconhecimento extrajudicial só pode servir de base à condenação quando acompanhado de outras provas colhidas sob contraditório, situação verificada no presente caso, vejamos:

“(...)
Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
" (...) No caso dos autos, dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a
autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial
. Na hipótese, as instâncias ordinárias ressaltaram que o reconhecimento foi confirmado em juízo pela vítima, sob o crivo dos princípios do contraditório e da ampla defesa, não tendo ela esboçado dúvidas da autoria delitiva, além dos depoimentos de testemunhas em juízo. (...) (STJ - AgRg no HC: 870649 MA 2023/0420955-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2024). Grifei.

“(...)
Com efeito, o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial em descompasso com o art.
226
do
Código de Processo Penal
somente não será considerado prova apta se desprovido do apoio do restante do conjunto probatório da fase judicial, situação diversa da hipótese dos autos
(...)” (STJ - HC: 835054, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Publicação: Data da Publicação DJ 02/08/2023). Grifei.

Com efeito, os depoimentos, tanto em sede de inquérito policial, quanto em juízo, das vítimas foram firmes, coesos e corroborados por demais circunstâncias probatórias, formando um arcabouço robusto e convergente quanto à autoria delitiva.

Ressalte-se, ainda, que
as vítimas não demonstraram qualquer hesitação ao identificar o apelante, tampouco há indícios de má-fé ou equívoco em sua memória
conforme conta em documentos de ID: ID: 24030049/23040050.

As pequenas divergências apontadas pela defesa não têm o condão de invalidar a prova, pois são inerentes à dinâmica de crimes cometidos com violência ou grave ameaça, sem comprometer a essência do relato.

Assim, a tentativa de sustentar a nulidade do reconhecimento não se sustenta, tratando-se de estratégia meramente destinada a desviar a atenção da solidez do conjunto probatório que confirma a responsabilidade do apelante.

NO MÉRITO

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PARA FURTO SIMPLES

A defesa pugna pela desclassificação do delito de
roubo majorado

(art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP) para
furto simples
(art. 155 do CP), sustentando ausência de comprovação da violência ou grave ameaça.

Todavia,
tal pretensão não merece prosperar
.

Conforme destacado na sentença (ID 24030060) e reiterado nas contrarrazões ministeriais (ID: 24030071) e no parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 24986557), o conjunto probatório é sólido no sentido de evidenciar a prática do crime de roubo, com o emprego de
arma de fogo
e em
concurso de agentes
.

As vítimas foram categóricas ao relatar a grave ameaça sofrida, corroborada pelo laudo de perícia prosopográfica (ID: 24030010, págs. 15 a 32), que confirmou a participação do acusado. Ademais, o próprio réu confessou a prática delitiva em interrogatório judicial (ID: 24030052), reforçando a prova oral e documental produzida.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando harmônica com os demais elementos dos autos.

Aqui, além dos depoimentos firmes e coesos dos ofendidos, há prova técnica e confissão judicial que atestam o uso de arma de fogo e a atuação conjunta de comparsa, elementos que afastam a tese de furto simples.

Portanto, diante da demonstração inequívoca de que o agente subtraiu os bens
mediante grave ameaça exercida com arma de fogo
e em
concurso de pessoas
, não há espaço jurídico para a pretendida desclassificação.

Impõe-se, assim,
a manutenção da condenação pelo crime de roubo majorado
, como corretamente reconhecido pela sentença e confirmado pela manifestação do Ministério Público e pelo parecer da Procuradoria.

DA REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL

A defesa pretende a readequação da pena provisória quanto à atenuante da confissão.

Sem delongas, correto o reconhecimento da atenuante referente à confissão. Entretanto, correto também a sua não aplicação pelo magistrado de primeira instância em observância à Súmula 231 do STJ, uma vez que a pena-base foi fixada em seu mínimo legal.

DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS

A defesa requer o afastamento da causa de aumento referente ao concurso de pessoas, alegando ausência de provas quanto à participação de mais de um agente na empreitada criminosa.

Todavia, tal pleito não encontra respaldo
.

É entendimento consolidado tanto na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, quanto do E. Tribunal de Justiça do estado do Pará que, em delitos contra o patrimônio, a palavra da vítima possui elevado valor probatório, sobretudo quando amparada por outros elementos dos autos. Vejamos:

“(...)
Como se vê, a instância a quo entendeu haver provas suficientes de que o recorrente cometeu o crime de roubo, com amparo, sobretudo na palavra da vítima, a qual "relatou os fatos com riqueza de detalhes, nos exatos termos da denúncia, em ambas as fases da persecução penal
(...)” (STJ - HC: 846008, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Publicação: 15/02/2024). Grifei.

“(...)
Em crimes contra o patrimônio a palavra da vítima, é de especial importância para o deslinde da prática delitiva e deve ser considerada no estabelecimento da autoria delitiva, quando corroborada por outras provas coligidas em juízo, como no caso
. (...)” (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00017276420188140012 21257706, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 29/07/2024, 1ª Turma de Direito Penal). Grifei.

No caso concreto, ambas as vítimas foram categóricas ao afirmar que o apelante agiu em companhia de um comparsa, circunstância corroborada pelo laudo de perícia prosopográfica (ID. 24030010 – p. 15-32), que evidenciou por meio das imagens de segurança do estabelecimento a atuação de um segundo indivíduo ao lado do réu.

Assim, diante da convergência entre os relatos das vítimas e a prova técnica produzida, resta plenamente demonstrada a configuração do concurso de agentes, razão pela qual a tese defensiva não merece prosperar.

DA MANUTENÇÃO DA MAJORANTE PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO

A defesa pleiteia o afastamento da causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, sob o argumento de inexistir laudo pericial que comprove o potencial lesivo da arma, bem como a ausência de provas de sua efetiva utilização.

Tal tese
, contudo,
não merece guarida
.

É firme o entendimento jurisprudencial de que a apreensão e perícia da arma de fogo não constituem requisitos indispensáveis para o reconhecimento da majorante, bastando que seu uso seja demonstrado por outros meios de prova.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou esse entendimento ao afirmar que prescinde da apreensão e realização de perícia em arma utilizada na prática do crime de roubo, se por outros meios restar comprovado o seu emprego. Vejamos:

“(...)
Para a configuração da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo no delito de roubo não é necessária a apreensão e a perícia da arma utilizada no crime, sendo suficiente o relato apresentado pela vítima em sede judicial
(...)” (STJ - REsp: 00000000000002221977, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/08/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 13/08/2025). Grifei.

“(...)
É dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo, quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas
. (...) (
AgRg no HC 635.363/MS
, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 08/06/2021). (STJ - REsp: 00000000000002193991, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 12/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 16/06/2025). Grifei.

No caso concreto, as vítimas foram categóricas ao relatar a utilização da arma durante o assalto, depoimentos estes prestados sob o crivo do contraditório e em consonância com as demais provas colhidas.

Ressalte-se que, em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando harmônica com o conjunto fático-probatório.

A jurisprudência corrobora tal posição, reconhecendo que o temor causado pelo simples porte ostensivo da arma já é suficiente para caracterizar a majorante, ainda que não se tenha certeza técnica sobre seu potencial lesivo.

Nesse sentido, a Súmula 22 do TJDFT dispõe que:

“
É prescindível a apreensão da arma utilizada na prática do roubo para o reconhecimento da causa de aumento de seu emprego, quando restar demonstrada por outros meios
”.

Portanto, diante da prova testemunhal firme e convergente, aliada à credibilidade intrínseca dos relatos das vítimas, não subsiste qualquer dúvida acerca do emprego de arma de fogo na empreitada criminosa.

Assim,
é inviável o acolhimento do pleito defensivo, devendo ser mantida a majorante prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal
.

DA REVISÃO DA DOSIMETERIA DA PENA- REDUÇÃO DE MULTA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS

No tocante ao pleito subsidiário da defesa, que requer a redução da pena-base ao argumento de suposta desproporcionalidade,
não assiste razão
.

É cediço que, na primeira fase da dosimetria, compete ao magistrado valorar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, exercendo discricionariedade vinculada, desde que motivada em elementos concretos dos autos.

Assim,
a exasperação ou fixação no mínimo legal deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não se tratando de operação aritmética, mas de juízo valorativo pautado no livre convencimento motivado
.

No caso em análise, verifica-se que o Juízo de primeiro grau, ao proceder à fixação da pena-base, estabeleceu-a no mínimo legal previsto para o crime de roubo (art. 157 do Código Penal), ou seja
,
04 anos de reclusão e 10 dias-multa
.

Na
segunda fase
,
foram analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes, não se verificando elementos que justificassem modificação da pena provisória, razão pela qual esta foi mantida.

Na
terceira fase
, o magistrado reconheceu a incidência das causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I do Código Penal — em especial o concurso de agentes e o emprego de arma de fogo — elevando a reprimenda em patamar devidamente fundamentado, observando-se o critério de proporcionalidade adotado pela jurisprudência consolidada.

Assim, ao término do procedimento trifásico, a pena restou fixada em consonância com os parâmetros legais e jurisprudenciais, resultando em
08 (0ito) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, além de
21 (vinte e um) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial fechado, conforme art. 33, § 2º, do Código Penal.

Dessa forma, mostra-se evidente a inexistência de qualquer excesso ou ilegalidade a ser reparada, pois a reprimenda foi fixada no patamar mais benéfico ao réu, não havendo margem para nova revisão.

Assim, mostra-se
improcedente a pretensão defensiva de redimensionamento da pena-base
, porquanto esta já foi fixada no mínimo legal (art. 59, caput, do Código Penal), observando-se os critérios da individualização da pena.

Do mesmo modo, é
inviável a redução da pena de multa
, a qual foi estabelecida em estrita observância ao disposto no art. 49, caput, e §1º, do Código Penal, em número de dias-multa proporcional à pena privativa de liberdade aplicada, e no valor unitário mínimo.

Outrossim,
não há que se falar em

substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, nos termos do art. 44 do Código Penal, pois o delito em questão é cometido com grave ameaça à pessoa, circunstância que, por si só, impede a concessão do benefício.

Diante do exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
CONHEÇO
da presente apelação penal interposta e
NEGO PROVIMENTO
, ao recurso, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 25/09/2025